Tribunal: TJSP
Processo: 2238834-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que negou a concessão de liminar em ação rescisória – Pretensão da autora de suspender o cumprimento do julgado rescindendo – Ausência dos requisitos legais exigidos – Não evidenciada a probabilidade do direito alegado ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.